Tribunal: TJSP
Processo: 1009493-76.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Indenização por danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do autor, alegando que o valor arbitrado não é suficiente a compensar o dano sofrido em razão do uso indevido de sua imagem e que a requerida é reincidente na violação de direitos personalíssimos e multinacional, com aferição de lucros exorbitantes – Majoração que não comporta acolhida – Fixação do evento danoso como termo

Ementa:
Indenização por danos morais – Sentença de procedência – Insurgência do autor, alegando que o valor arbitrado não é suficiente a compensar o dano sofrido em razão do uso indevido de sua imagem e que a requerida é reincidente na violação de direitos personalíssimos e multinacional, com aferição de lucros exorbitantes – Majoração que não comporta acolhida – Fixação do evento danoso como termo inicial dos juros de mora – Relação extracontratual – Inteligência da Súmula 54, do C. STJ – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.